Tribunal: TJBA
Processo: 0535615-49.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0535615-49.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: CRISTIANO SANTOS DA SILVA e outros Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ALB-06 DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. CONCURSO FORMAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Apelação Criminal interposta em face de sentença que condenou os recorrentes pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, em concurso formal (art. 157, § 2º, inciso II, e art. 70, ambos do Código Penal à pena de 06 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto. De acordo com a peça inicial, os réus subtraíram aparelhos celulares de passageiros de ônibus, mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o acervo probatório colhido sob o crivo do contraditório, composto por depoimentos detalhados das vítimas, testemunhos de policiais militares e apreensão da res furtiva em poder dos réus, é suficiente para sustentar o decreto condenatório e afastar a aplicação do princípio in dubio pro reo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade do delito é comprovada pelo auto de prisão em flagrante e pelo auto de exibição e apreensão do simulacro de pistola e dos bens subtraídos (ID 95354459). 4. A autoria delitiva resta ancorada nos depoimentos harmônicos das vítimas prestados em juízo, que descrevem detalhadamente o modus operandi dos agentes, sendo que duas delas realizam o reconhecimento pessoal dos acusados com absoluta certeza. 5. A palavra das vítimas em crimes patrimoniais, comumente praticados na clandestinidade, possui especial relevo probatório, sobretudo quando corroborada por outros elementos de convicção. 6. O depoimento de policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante constitui meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, especialmente quando prestado sob o contraditório e em consonância com os demais elementos dos autos. 7. A posse da res furtiva e do simulacro de arma de fogo utilizado durante o crime logo após a ação delituosa gera presunção de autoria, incumbindo aos acusados a apresentação de justificativa idônea para tal circunstância. 8. A confissão extrajudicial dos réus (ID 95354459), ainda que não ratificada integralmente em juízo, serve como elemento de convicção quando amparada pelas provas produzidas durante a instrução processual. 9. Portanto, demonstrado que os recorrentes subtraíram coisa alheia móvel para si, em concurso de agentes, mediante violência, a condenação pelo crime de roubo deve ser mantida, não havendo falar em absolvição. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: A palavra da vítima, quando detalhada e ratificada em juízo, é prova suficiente para a condenação por crime de roubo, especialmente se corroborada pela prisão em flagrante dos agentes na posse dos bens subtraídos. O depoimento de agentes públicos é válido e detém elevado valor probatório quando em harmonia com as declarações dos ofendidos e as circunstâncias do caso concreto. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 70 e 157, § 2º, inciso II; Código de Processo Penal, art. 155. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 0535615-49.2018.8.05.0001, da Comarca de Salvador, sendo apelantes Cristiano Santos da Silva e Luan Fábio Azevedo da Silva e apelado Ministério Público da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso dos réus, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .